Tribunal: STF
Processo: RE 443388
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, CP. PRINCÍPIOS DA 
   PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOLO DIRETO E 
   EVENTUAL. MÉTODOS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO. 
   CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PENAL. IMPROVIMENTO. 

1. 	A 
   questão de direito de que trata o recurso extraordinário diz 
   respeito à alegada inconstitucionalidade do art. 180, § 1°, do 
   Código Penal, relativamente ao seu preceito secundário (pena de 
   reclusão de 3 a 8 anos), por suposta violação aos princípios 
   constitucionais da proporcionalidade e da individualização da 
   pena. 
2. 	Trata-se de aparente contradição que é resolvida 
   pelos critérios e métodos de interpretação jurídica.  
3. 	Não 
   há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da 
   receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio 
   relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A idéia é 
   exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do 
   exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica 
   alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua 
   maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura que lhe 
   favorece.  
4. 	A lei expressamente pretendeu também punir o 
   agente que, ao praticar qualquer uma das ações típicas 
   contempladas no § 1°, do art. 180, agiu com dolo eventual, mas 
   tal medida não exclui, por óbvio, as hipóteses em que o agente 
   agiu com dolo direto (e não apenas eventual). Trata-se de crime 
   de receptação qualificada pela condição do agente que, por sua 
   atividade profissional, deve ser mais severamente punido com base 
   na maior reprovabilidade de sua conduta.   
5. 	Não há proibição 
   de, com base nos critérios e métodos interpretativos, ser 
   alcançada a conclusão acerca da presença do elemento subjetivo 
   representado pelo dolo direto no tipo do § 1°, do art. 180, do 
   Código Penal, não havendo violação ao princípio da reserva 
   absoluta de lei com a conclusão acima referida.  
6. 
   	Inocorrência de violação aos princípios constitucionais da 
   proporcionalidade e da individualização da pena.  Cuida-se de 
   opção político-legislativa na apenação com maior severidade aos 
   sujeitos ativos das condutas elencadas na norma penal 
   incriminadora e, consequentemente, falece competência ao Poder 
   Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo 
   na edição da referida norma.
7. 	Recurso extraordinário 
   improvido.